Tribunal: STF
Processo: ARE 1549853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. NOTA TÉCNICA Nº 3736/2019. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. CONCURSO. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DE DESVIO DE FUNÇÃO. ANULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 784. PRETÓRIO EXCELSO. APLICÁVEL IN CASU. REMOÇÃO. PREFERÊNCIA. SERVIDOR MAIS ANTIGO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Há provas no caderno processual no sentido de que a instituição de ensino tem desrespeitado as atribuições dos cargos, determinando tanto o exercício do ensino superior por ocupantes do cargo de professor do ensino médio, técnico e tecnológico, como o inverso. A referida prática, contudo, resta vedada pela Nota Técnica nº 3736/2019 do Ministério do Planejamento.



    2. Ainda, diante de reiterados concursos para contratação de profissionais com vínculo temporário, verifica-se preterição em relação a remoção de servidores vinculados à instituição, aplicando-se, ainda que por analogia, o entendimento firmado no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Nesse cenário, devida a mantença da anulação de edital que representa indevida reiteração da prática de desvio de função.



    4. Não há direito de preferência à remoção de servidor que integra o quadro em relação aqueles que venham a integrá-lo por novel concurso público. Com efeito, não há para o funcionalismo em geral a garantia de que ao provimento inicial precederá a remoção. Logo, ante a inexistência de expressa norma constitucional ou legal a conceder supedâneo à preferência almejada, inviável, a priori, assegurar o direito do impetrante, em relação a eventuais novos servidores, de prover cargo no Campus de Curitiba.



    5. O preenchimento dos requisitos legais, para autorização da remoção pretendida, bem assim o interesse da Administração, mediante juízo de conveniência e oportunidade, a lume do artigo 36, inciso II, da Lei 8.112/1990, deve ser realizado quando do processamento e do julgamento do pedido realizado administrativamente, sob pena de indevida incursão do Poder Judiciário no mérito de ato administrativo.



    6. Entendimento diverso, afora não apresentar assento na legislação, acarretaria indevida restrição à autonomia administrativa do ente público, podendo vulnerar os princípios talhados no artigo 37 da Constituição da República, especialmente o da legalidade, da impessoalidade e da eficiência.



    7. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente